Tribunal: TJDFT
Processo: 0721774-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721774-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTE SECURITIZADORA S.A. AGRAVADO: DAIANA ALVES BATISTA, KAYANNY ELIZETE ALVES BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FORTE SECURITIZADORA S/A, ora executada/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, em cumprimento de sentença proposto em seu desfavor por DAIANA ALVES BATISTA, e Outra, ora exequentes/agravadas, nos seguintes termos (ID n° 184954111): “Não conheço da impugnação ao cumprimento de sentença manejado pela FORTE SECURITIZADOR S/A no ID 191307605, pois, apesar de alegar pretender suscitar a respectiva ilegitimidade passiva, objetiva o afastamento da respectiva responsabilidade pelas obrigações de pagar criadas na sentença de ID 110718358, já transitada em julgado. A ilegitimidade passível de ser suscitada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (inciso II do art. 525 do CPC) se limita à discussão sobre a eventual ausência de vinculação com o título judicial executado. No caso dos autos, contudo, ambas as requeridas foram condenadas na fase de conhecimento. É, pois, defeso ao juízo, nesta fase de conhecimento, alterar o que foi estipulado na sentença, sob pena de violação à coisa julgada. (...)” Alega o executado/agravante ser parte ilegítima para responder ao débito exequendo, sob fundamento de ser uma empresa totalmente estranha à relação contratual mantida entre as partes. Defende que a ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, e, dessa forma, não se submete aos efeitos da preclusão, e pode ser arguida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Por fim, aduz a nulidade da penhora realizada, uma vez que os bloqueios realizados pelo juízo a quo recaíram sobre contas bancárias administradas pela executada/agravante que não possuem relação com o presente feito. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da parte executada/agravante. Preparo regular (ID. 59631914). É o relatório. DECIDO. De início, verifica-se que a questão envolvendo a nulidade da penhora não foi objeto da decisão recorrida. Ademais, observa-se dos autos de origem que o bloqueio realizado foi efetivado em momento posterior ao proferimento da decisão agravada, e que a impugnação à penhora apresentada pelo executado/agravante (ID. 196574556 e 198142065 – autos de origem) ainda está pendente de análise pelo juízo a quo. Dessa forma, em respeito ao princípio da dialeticidade, e a fim de evitar supressão de instância, deixo de conhecer parcialmente do recurso, especificamente com relação ao pedido de nulidade da penhora realizada. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é o caso dos autos. O art. 485, §3°, do Código de Processo Civil prevê expressamente que o juiz poderá verificar de ofício a ausência de legitimidade das partes ”em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.” Ademais, o art. 507, CPC dispõe que “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” No caso, conforme relatado, a parte executada/agravante defende ser parte ilegítima para responder ao débito exequendo, e alega que tal ilegitimidade pode ser arguida a qualquer tempo, ainda que em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória. Entretanto, conforme depreende-se dos artigos citados acima, o fato de a matéria ser considerada de ordem pública não autoriza ao magistrado afastar os efeitos da coisa julgada, qual seja a imutabilidade do pronunciamento judicial proferido, para assim reapreciar a questão previamente decidida, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica. Dessa forma, uma vez que a executada/agravante figurou no polo passivo da fase de conhecimento, que culminou na formação do título executivo judicial a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória (ID. 59631919), não há nenhum elemento que possibilite afastar o manto da coisa julgada e da preclusão consumativa no caso, o que afasta a possibilidade de análise da ilegitimidade passiva arguida em impugnação ao cumprimento de sentença. Esse é o entendimento pacífico deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTO. QUESTÕES PRECLUSAS. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou as impugnações apresentadas pelas requeridas. 2. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, ainda que se trate de questão de ordem pública, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, sob pena de se colocar em risco a segurança jurídica processual. 3. Tendo a parte figurado no polo passivo da fase de conhecimento, sendo condenada por sentença transitada em julgado, não lhe cabe suscitar a ilegitimidade passiva em sede de cumprimento do referido julgado. (...) (Acórdão 1419234, 07057353520228070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. METODOLOGIA DE CÁLCULO. PARTE EXEQUENTE QUE CONCORDOU COM OS CÁLCULOS PERICIAIS QUANTO AO VALOR PRINCIPAL. INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTELIGÊNCIA DO CPC/2015, ARTS. 502 E 507. INCABÍVEL A REABERTURA DE DISCUSSÃO ACERCA DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. AINDA QUE CONSTITUA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMADA. (...) 5. A circunstância de se tratar de matéria de ordem pública não autoriza que o Juiz reaprecie a questão já decidida anteriormente sem a alteração superveniente da situação de fato em razão da ausência de fatos novos que autorizem a revisão da matéria. 6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1839175, 07492724720238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. 1. O art. 507 do CPC preconiza que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez decidida ou superado o momento processual adequado para o seu enfrentamento, não há dúvidas de que sobre a questão incide o manto protetor da preclusão. 3. A preclusão tem como fundamento a preservação da segurança jurídica, impedindo que a mesma questão seja debatida mais de uma vez, ou mesmo que venham as partes alegar novas questões a todo momento, prolongando excessivamente a duração do processo, sendo aplicável, inclusive, às matérias de ordem pública. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1853583, 07509084820238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, importante destacar que o fato de o executado/agravante ter sido revel na fase de conhecimento não o possibilita alegar ilegitimidade passiva no atual estágio processual, uma vez que, não comprovado nenhum vício na citação, a parte teve toda a fase instrutória para formular tal alegação, mas permaneceu inerte. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RÉU REVEL NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. 1. Presumindo-se a validade da citação, bem como a veracidade dos fatos narrados e não insurgidos diante da revelia do réu, a discussão acerca da ilegitimidade passiva, ainda que de ordem pública, não tem lugar na impugnação ao cumprimento de sentença, visto que tal matéria de defesa poderia ter sido apresentada em contestação, muito antes do trânsito em julgado da sentença que embasa o cumprimento, operando-se sua preclusão. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1164423, 07183093220188070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, afasta-se a probabilidade do direito alegado. Portanto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 5 de junho de 2024 16:53:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora